Tribunal: TCU
Processo: 006.817/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de levantamento que teve por objetivo inicial avaliar as principais características da logística interna e dos acessos terrestres ao Porto de Santos, com vistas a identificar ações de controle para mitigar possíveis deficiências e fragilidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Levantamento de Auditoria realizado junto à Autoridade Portuária de Santos S.A. (SPA), ao Ministério da Infraestrutura (MInfra), à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o objetivo de conhecer as principais características da logística interna e dos acessos terrestres ao Porto de Santos com vistas a identificar ações de controle para mitigar possíveis deficiências e fragilidades. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 16 da Resolução TCU 294/2018, retirar a chancela de sigilo dos autos; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, bem como do Relatório à peça 47, para: 9.2.1. o Ministério da Infraestrutura; 9.2.2. a Agência Nacional de Transportes Aquaviários; 9.2.3. a Agência Nacional de Transportes Terrestres; 9.2.4. a Autoridade Portuária de Santos S.A; 9.2.5. a Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República; 9.2.6. a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal; 9.2.7. a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados; 9.3. juntar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, bem como do Relatório à peça 47, ao TC Processo 001.113/2015-1 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 9.4. com fundamento no art. 169 do RI/TCU, arquivar os presentes autos.